Tribunal: TJMT
Processo: 1029167-12.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029167-12.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), VALDINEI BATISTA DA SILVA - CPF: 474.706.311-00 (APELADO), WADYLLA MARIA DE ALBUQUERQUE AQUINO - CPF: 047.955.871-08 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. DESPESAS MÉDICAS COMPROVADAS, DEVER DE RESSARCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Comprovadas as despesas médicas, estas devem ser ressarcidas nos termos da Lei 6.194/74, art. 3o, III, §2o.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1029167-12.2018.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: VALDINEI BATISTA DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Complementação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c.c Reembolso de Despesas Médicas e Suplementares c.c Indenização por Danos Morais ajuizada por VALDINEI BATISTA DA SILVA, que julgou parcialmente procedentes com resolução de mérito os pedidos para condenar a ré ao ressarcimento das despesas de assistência médica e suplementares – DAMS no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), que deverão ser atualizados monetariamente a partir da data em que foram efetivamente desembolsados e juros de mora de 1% a partir da citação. Ante a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85 § 8o do Código de Processo Civil, na proporção de 50% para cada parte, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça concedida à parte autora, vedada a compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do CPC.

A apelante sustenta falta de interesse de agir por não esgotar as vias administrativas; prescrição trienal, pois o sinistro ocorreu em 04/09/2016 e a demanda foi ajuizada em 19/06/2020; fundamenta não estar comprovadas as despesas médicas, por não estar relacionada com o sinistro; quanto aos honorários sucumbenciais pede seja arbitrado sobre o valor da condenação; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja extinto o feito por falta de interesse processual; reconheça a prescrição; improcedência do pedido e honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Complementação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c.c Reembolso de Despesas Médicas e Suplementares c.c Indenização por Danos Morais ajuizada por VALDINEI BATISTA DA SILVA, que julgou parcialmente procedentes com resolução de mérito os pedidos para condenar a ré ao ressarcimento das despesas de assistência médica e suplementares – DAMS no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), que deverão ser atualizados monetariamente a partir da data em que foram efetivamente desembolsados e juros de mora de 1% a partir da citação. Ante a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85 § 8o do Código de Processo Civil, na proporção de 50% para cada parte, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça concedida à parte autora, vedada a compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do CPC.

A apelante se insurge contra a sentença alegado falta de interesse de agir, por não esgotamento da via administrativa, contudo, apresenta nos autos contestação, oferecendo resistência, de modo que consoante entendimento do STF, apresentada a contestação, desnecessário o esgotamento da via administrativa.

Em sede preliminar ainda, alega prescrição trienal. A ação foi ajuizada em 04/09/2018, e, conforme os autos, o sinistro ocorreu em 04/09/2016 e a despesa a qual pretende ressarcimento foi realizada em 07/03/2017, de modo que não incide o prazo prescricional de três anos.

Assim, rejeito as preliminares.

Quanto ao mérito, a apelante alega não existir a comprovação de que a despesa médica tem nexo causal com o sinistro. Contudo, da análise do documento verifica-se que o apelado permaneceu em tratamento com retorno no ano de 2017, de modo que seus argumentos não apontam para a reforma da sentença, tendo em vista a comprovação da despesa com o sinistro ocorrido.

Portanto, nos termos da Lei 6.194/74, art. 3o, III, §2o, assegurada à vítima o reembolso de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas.

No Anexo da Resolução no 242/2011/CNSP, em seu §1o, do art. 1o, estabelece para a vítima de acidente de trânsito, o direito a reembolso, pelo seguro DPVAT, das despesas médicas e suplementares.

A apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar de forma cabal fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Dessa forma, devido o reembolso das despesas.

A jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT POR INVALIDEZ PERMANENTE E DESPESAS MÉDICAS SUPLEMENTARES (DAMS) – PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RESSARCIMENTO – INÍCIO NA DATA DO RESPECTIVO DESEMBOLSO – REPARAÇÃO DEVIDA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – PERÍCIA JUDICIAL NÃO REALIZADA EM RAZÃO DO FALECIMENTO DA AUTORA NO CURSO DO PROCESSO – CONTRAPRESTAÇÃO INDEVIDA – VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC – VIABILIDADE – VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O beneficiário do seguro obrigatório DPVAT que comprova as despesas médicas e suplementares com as quais arcou tem direito ao respectivo ressarcimento (art. 3o, inciso III, da Lei n. 6.194/1974), respeitado o limite indenizatório (R$2.700,00), com correção monetária a partir da data do efetivo desembolso e juros de mora a contar da citação válida. Esses gastos configuram dano material e, portanto, a pretensão de reembolso prescreve em três anos a contar do dia do respectivo dispêndio (art. 206, § 3o, incisos V e IX, do Código Civil). Se não foi realizada perícia médica em virtude do falecimento da parte autora, é indevida a contraprestação pecuniária.

A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando se tratar de sentença condenatória (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, nos termos desse mesmo dispositivo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo ante a ínfima condenação, para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. A quantia definida na sentença para os honorários advocatícios de forma razoável e proporcional não comporta alteração.
(N.U 1006501-83.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO TRIENAL – AFASTADA – DESPESAS MÉDICAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT (LEI 6.194/74, ART. 3o, III, §2o; ANEXO DA RESOLUÇÃO No 242/2011/CNSP, ART. 1o, §1o) – VALOR DA INDENIZAÇÃO – MERO ERRO MATERIAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As lesões classificadas como de órgãos internos, de difícil constatação pelo leigo, necessitam de declaração profissional, bem como aquelas atestadas como estruturais, a apresentar ao depois, sequelas, que somente podem ser diagnosticadas por perito médico. A aceitação da presunção de ciência inequívoca que independa de laudo médico somente se verifica nas hipóteses em que a invalidez é notória, como por exemplo, nas amputações (STJ no PET no REsp no 1388030 – MG). Vítima de acidente de trânsito tem assegurado o reembolso de despesas médicas no valor de até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, bem como o direito a reembolso, pelo seguro DPVAT, das despesas médicas e suplementares, inclusive aquelas eventuais, desde que justificadas devidamente pelo médico assistente. Juízo da Lei 6.194/74, em seu art. 3o, III, §2o e Anexo da Resolução no 242/2011/CNSP, art. 1o, §1o.

O c. STJ já decidiu que a ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada
(STJ AgRg no AREsp 695992 / RS). (N.U 1015078-52.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 29/07/2019).

Pretende sejam os honorários sucumbenciais arbitrados, sobre o valor da condenação. Todavia, considerando o valor irrisório da condenação, é permitido o arbitramento de forma equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o do CPC.

Ante o exposto, desprovejo o recurso e majoro os honorários no percentual a apelante em 60%, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023